Tribunal: TJDFT
Processo: 0775153-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Administrativo e processual civil. Recurso inominado. Servidor público. Remuneração. GMOV. IRDR 18. Suspensão levantada. Requisitos comprovados. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos do servidor e o condenou o saldo apurado entre agosto de 2019 a dezembro de 2022, a título de GMOV. Sustenta o recorrente que a servidora não faz jus ao recebimento da gratificação porque não cumpre os requisitos legais.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se é devido o pagamento da Gratificação de Movimentação à recorrido, técnica de enfermagem, lotada no Hospital Regional de Ceilândia.
III. Razões de decidir
3. A Gratificação de Movimentação, instituída pela Lei Distrital 318/1992, destina-se exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. O artigo 3o, I, da Lei Distrital no 318/92 destina a Gratificação de Movimentação (GMOV), no percentual de 10% (dez por cento), aos servidores integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal que estejam em exercício em região administrativa diversa daquela onde residem.
4. O Decreto Distrital no 45.874/2024, que regulamenta a concessão da GMOV, dispõe: “Art. 2o, caput: São requisitos para a concessão da GMOV que os servidores estejam lotados e em exercício em unidades da Secretaria de Estado de Saúde ou em entidades a ela vinculadas ou a serviço de outros órgãos ou entidades do Distrito Federal que exerçam atividades típicas de saúde, desde que o exercício do cargo se dê em região administrativa diversa daquela em que residam”.
5. As fichas financeiras da recorrida demonstram que entre agosto de 2019 a dezembro de 2022 esteve lotada na Unidade de Terapia Intensiva da Superintendência da Região de Saúde Oeste (ID 61154194). Suas declarações da Imposto de Renda revelam que no mesmo período residiu no Setor Habitacional Pôr do Sol (ID 61154197, págs. 9/24). Registre-se que em 2023 o próprio DF reconheceu o direito da autora à percepção da GMOV (ID 61154197, pág. 25).
6. Foi firmado entendimento deste TJDFT no IRDR no 18 no sentido de que a vontade do legislador, ao instituir a referida gratificação, foi a de “fomentar a equalização e descentralização da prestação dos serviços de saúde, fomentando a opção de servidores por unidades descentralizadas e distintas dos locais em que são domiciliados, evitando concentração de servidores, ou ao menos opção, nas unidades centrais e mais bem equipadas, privilegiando-se, assim, o interesse público” (TJDFT, Acórdão no 1425951, 0707756-52.2020.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, Câmara de Uniformização, j. 21/03/2022). .
7. O processo estava suspenso em razão do Recurso Especial interposto contra o acórdão do IRDR. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça que deixou de afetar o apelo nobre ao rito dos recursos repetitivos e deu provimento ao recurso especial apenas para afastar a majoração da verba honorária aplicada por este TJDFT, conforme decisão proferida nos autos 0707756-52.2020.8.07.0000, ID 78303670.
8. A sentença recorrida não merece reparos, e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 318/1992, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1425951, 0707756-52.2020.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, Câmara de Uniformização, j. 21/03/2022.